Tribunal: TJSP
Processo: 0003289-13.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Estelionato e furto. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena-base e reconhecimento do concurso formal de crimes. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam

Ementa:
Apelação. Estelionato e furto. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da pena-base e reconhecimento do concurso formal de crimes. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.